Tribunal: TJBA
Processo: 8006016-33.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006016-33.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO VAZ BARBOSA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E POR LEITURA DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. MULTA CRIMINAL MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ROBERTO VAZ BARBOSA NETO contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Narram os autos que no dia 13/12/2024, por volta das 17h:30min, à Rua 03, Bairro Rosa Neto, Eunápolis/BA, ROBERTO foi flagrado trazendo consigo 50 (cinquenta) buchas e um pedaço maior de maconha, a qual pesava cerca de 138 g (cento e trinta e oito gramas), conforme auto de exibição e apreensão. Na data, local e horário supramencionados, agentes da Polícia Militar avistaram indivíduos na prática de tráfico de drogas, porém, eles, quando notaram a presença da viatura, empreenderam fuga. Ato contínuo, foram realizadas diligências e um dos indivíduos (ROBERTO) foi capturado no meio de um matagal na região. Em posse do denunciado foi encontrado o entorpecente listado acima, o qual se destinava à narcotraficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) aferir a alegação de nulidade da prova oral produzida em audiência por suposta leitura prévia de depoimentos inquisitoriais; (ii) declarar eventual a nulidade da busca pessoal em razão de ausência de fundada suspeita; (iii) a insuficiência probatória quanto à traficância; (iv) possibilidade de desclassificação a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vi) excluir ou mitigar a pena de multa ante a hipossuficiência do réu; e (vii) aplicar a detração penal com readequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, quando não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não invalida a prova testemunhal, especialmente quando não realizada de forma tendenciosa, e oportunizado às partes o direito de perguntar.

4. A busca pessoal realizada em via pública é válida quando baseada em atitude suspeita corroborada por narrativa policial verossímil e coerente, como a fuga do acusado ao avistar a viatura em local sabidamente frequentado por traficantes.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, que relataram a apreensão da droga em poder do acusado logo após perseguição, afastando a versão defensiva de simples usuário.

6. A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio é inviável diante da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, do contexto fático e da conduta do agente no momento da abordagem, revelando-se elementos característicos de tráfico.

7. A reincidência do réu, demonstrada por condenações definitivas anteriores, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), sendo irrelevante eventual cumprimento parcial das penas anteriores para fins de aplicação do redutor.

8. A pena de multa é componente obrigatório da condenação por tráfico de drogas, não podendo ser afastada sob alegação genérica de hipossuficiência econômica, sobretudo quando fixada no valor mínimo legal e de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

9. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal deve ser analisada na fase de execução, sendo inviável seu reconhecimento imediato na fase de conhecimento, por se tratar de matéria de competência do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A leitura prévia de depoimentos inquisitoriais não invalida a prova testemunhal colhida em audiência quando não demonstrado prejuízo à defesa.”

“A fuga do agente ao avistar viatura policial em local conhecido por tráfico configura fundada suspeita para a busca pessoal.”

“A posse de relevante quantidade de entorpecente em local de tráfico, aliada à tentativa de evasão e ausência de elementos que indiquem uso próprio, caracteriza o crime de tráfico de drogas.”

“A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

“A multa penal, fixada nos limites legais, não pode ser afastada com base exclusivamente na alegação de pobreza do condenado.”

“A análise da detração penal deve ser feita exclusivamente pelo juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 42, 59, 60, 64, I; CPP, arts. 240, §2º, 244, 204, 563; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1992260/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJ-BA, APL 0501582-96.2018.8.05.0271, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2020; TJ-BA, APL 0503206-70.2018.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 16.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8006016-33.2024.8.05.0079
,
em que figura como apelante

ROBERTO VAZ BARBOSA NETO
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84